Tribunal: TJDFT
Processo: 0722862-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS FIXADOS NA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IDENTIDADE RECÍPROCA. CREDOR E DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. PEDIDO NÃO ANALISADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de compensação dos honorários advocatícios fixados em embargos à execução com aqueles arbitrados na própria execução, ante a ausência de identidade entre credores e devedores.
2. A compensação, nos moldes do art. 368 do Código Civil, é uma forma de extinção da obrigação, até onde se equivalerem, entre pessoas que são, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra, de modo que, ausente a identidade recíproca, inviável a compensação.
3. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido da “Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução” (REsp 1.520.710/SC, rito do art. 543-C, do CPC/73 – Tema 587).
4. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, tese não analisada pela instância anterior, sob pena de supressão e violação ao duplo grau de jurisdição.
5. No caso, o Juízo de origem não analisou o pedido de compensação do débito relativo aos honorários advocatícios fixados em sede de embargos à execução com os créditos existentes em favor do devedor nos autos da execução na qual é credor, sendo incabível a sua apreciação por esta Instância revisora, sob pena de supressão de instância.
6. Recurso conhecido e desprovido.